Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. SINDICATO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 21. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade ativa do agravante para o cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias de ordem pública, a exemplo da legitimidade ativa para a causa, não se submetem aos efeitos da preclusão como regra porquanto trata-se de questões que transcendem os interesses privados das partes.
4. O agravante não cumpriu o requisito da legitimidade ativa determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios porquanto não estava representado exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) na data da propositura da ação coletiva no 32.159/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O julgador pode examinar as matérias de ordem pública qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição sem necessidade de provocação das partes. A regra é excepcionada nas hipóteses em que essas matérias tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. A tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabeleceu dois (2) requisitos cumulativos para a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva decorrente dos autos no 32.159/1997: 1) o pertencimento ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal em 30.6.1997 e 2) a representação exclusiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) em 30.6.1997.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.477.380, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.092.235, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.5.2021; IRDR no 21/TJDFT.